Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. APELO DESPROVIDO.

1 - Inicialmente, impende consignar que as disposições trazidas pela Lei 13.786/18 não se aplicam ao caso em análise, haja vista que o contrato objeto de discussão nos autos foi celebrado anteriormente a 28.12.2018.

2 - Compulsando os autos, tem-se como incontroversa a mora das apelantes, visto que o contrato de promessa de compra e venda previa a entrega do imóvel em abril de 2015 e as recorrentes não cumpriram com o prazo contratualmente estabelecido, apesar de contar com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra.

3 – A multa contratual, livremente pactuada pelas partes, incide em caso de demora da entrega do imóvel, restando inequívoco que as apelantes devem arcar com a penalidade estabelecida, a fim de reparar o promitente-comprador pelo inadimplemento das recorrentes, pagando indenização no importe de 1% sobre o valor total do imóvel por mês de atraso.

4 – Referida multa contratual tem como termo inicial o mês subsequente ao previsto para a entrega do imóvel, diante do inadimplemento das apelantes. 4.1 – Destarte, mostra-se desarrazoada a pretensão das apelantes em delongar em quase um (1) ano o termo inicial para incidência da multa prevista no Contrato de Promessa de Compra e Venda, sem que exista previsão contratual para o restabelecimento de novo prazo de tolerância.

5 – Apelação conhecida e desprovida.